Tribunal: TJSP
Processo: 1006753-97.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Alienação incidente sobre a posse de bem imóvel. Retomada do imóvel pelo titular do domínio em ação de reintegração de posse. Demonstração nos autos que o alienante administrava o imóvel na qualidade de procurador. Contrato que dispõe sobre a possibilidade de ajuizamento da ação por meio de usucapião, sem

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Alienação incidente sobre a posse de bem imóvel. Retomada do imóvel pelo titular do domínio em ação de reintegração de posse. Demonstração nos autos que o alienante administrava o imóvel na qualidade de procurador. Contrato que dispõe sobre a possibilidade de ajuizamento da ação por meio de usucapião, sem qualquer ressalva. Ausência de demonstração da aquisição da propriedade pela usucapião em momento anterior à alienação. Evicção evidenciada. Indenização devida. Danos materiais. Devolução do valor pago como efeito necessário para o restabelecimento do status quo ante. Indenização por benfeitorias comprovadamente realizadas no imóvel. Ausência de recibos relativos aos materiais utilizados. Impossibilidade de fixação por estimativa. Necessidade de apuração em liquidação de sentença. Ressarcimento de despesas realizadas com pagamento de alugueres em razão da necessidade de desocupação do imóvel. Descabimento. Ausência de comprovação das despesas no momento oportuno. Documentos apresentados com as alegações finais que não podem ser considerados novos na acepção jurídica do termo. Ausência de justificativa para apresentação tardia. Impossibilidade. Documentos desconsiderados. Danos morais. Ocorrência. Valor fixado no montante de R$10.000,00 que não se mostra exacerbado e atende as funções pedagógica e punitiva. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006753-97.2017.8.26.0506
Registro: 2020.0000892527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006753-
97.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes FLAVIO DOS
REIS DE OLIVEIRA e SILVIA HELENA SANT'ANNA OLIVEIRA, são apelados
LUCIANA ANDREA DE MELO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e VALTEIR
ROBERTO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1006753-97.2017.8.26.0506
Voto no 2163
Apelação Cível no 1006753-97.2017.8.26.0506
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Ribeirão Preto - 8a Vara Cível
Apelantes: Flavio dos Reis de Oliveira e Silvia Helena Sant'anna Oliveira
Apelados: Luciana Andrea de Melo Ferreira e Valteir Roberto Ferreira
Juíza: Carina Roselino Biagi
APELAÇÃO. Ação de indenização. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo da parte ré. Alienação incidente
sobre a posse de bem imóvel. Retomada do imóvel pelo titular
do domínio em ação de reintegração de posse. Demonstração
nos autos que o alienante administrava o imóvel na qualidade
de procurador. Contrato que dispõe sobre a possibilidade de
ajuizamento da ação por meio de usucapião, sem qualquer
ressalva. Ausência de demonstração da aquisição da
propriedade pela usucapião em momento anterior à alienação.
Evicção evidenciada. Indenização devida. Danos materiais.
Devolução do valor pago como efeito necessário para o
restabelecimento do status quo ante. Indenização por
benfeitorias comprovadamente realizadas no imóvel. Ausência
de recibos relativos aos materiais utilizados. Impossibilidade
de fixação por estimativa. Necessidade de apuração em
liquidação de sentença. Ressarcimento de despesas realizadas
com pagamento de alugueres em razão da necessidade de
desocupação
do
imóvel.
Descabimento.
Ausência
de
comprovação das despesas no momento oportuno. Documentos
apresentados com as alegações finais que não podem ser
considerados novos na acepção jurídica do termo. Ausência de
justificativa
para
apresentação
tardia.
Impossibilidade.
Documentos desconsiderados. Danos morais. Ocorrência.
Valor fixado no montante de R$10.000,00 que não se mostra
exacerbado e atende as funções pedagógica e punitiva. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1006753-97.2017.8.26.0506
639/651, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, para
reconhecer a existência de evicção no contrato firmado entre as partes, com a condenação
da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais consistentes nos valores das
parcelas contratuais pagas ao requeridos, das benfeitorias realizadas e despesas com
alugueres, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento das
verbas de sucumbência.

A parte ré, ora apelante, recorre arguindo preliminar de ilegitimidade
passiva da corré Silvia Helena Sant'Anna Oliveira, sob alegação de ter constado do
contrato apela na qualidade de esposa do requerido Flávio, não se tratando de parte
contratante, tratando-se de pessoa leiga. No mérito, sustentam que após o falecimento da
titular do domínio Sra. Arlete, o requerido Flavio em conjunto com o Sr. Aylton Teixeira
passaram a exercer a posse conjunta do bem, locando o imóvel a terceiros. Sustenta que os
autores estavam cientes da aquisição da posse do imóvel, vez que o negócio foi realizado
por valor inferior à metade do preço praticado no mercado, bem como que a aquisição do
domínio ocorreria apenas em prazo futuro, ou seja, após o transcurso de 05 (cinco) anos,
por meio de ação de usucapião. Sustenta, ainda, a ausência de comprovação dos danos
materiais relativos às benfeitorias realizadas, sustentando que o ressarcimento foi realizado
por acordo judicial nos autos da reintegração de posse, bem como a intempestividade dos
documentos apresentados para comprovação das despesas com alugueres, bem como pela
inexistência de danos morais ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.
Pleiteiam, assim, pela reforma do julgado com a improcedência da ação.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 596), com
contrarrazões (fls. 679/684).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1006753-97.2017.8.26.0506
O recurso comporta parcial provimento.
A preliminar de ilegitimidade passiva da corré não comporta
acolhimento. Isto porque, da simples análise do contrato verifica-se que a corré se encontra
qualificada conjuntamente com o corréu como promitente vendedora, tendo firmado o
contrato nessa condição, sendo, portanto parte legítima para figurar no pólo passivo da
demanda e responsável por eventuais obrigações decorrentes da contratação.
Em relação ao negócio realizado, o Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda de fls. 14/15 é a venda da posse do imóvel localizado na
Rua Àlvaro de Lacerda Chaves, no 888, Casa 12, da cidade de Ribeirão Preto, com
promessa de regularização da escritura mediante ajuizamento de ação de usucapião,
declarando-se os promitentes vendedores como “legítimos possuidores” do imóvel, bem
como este se encontrar “completamente livre e desembaraçado de quaisquer ônus”.
Contudo, após o ajuizamento de ação de reintegração de posse em face
dos apelados, restou demonstrado nos autos que o apelante Flávio foi contratado pelos
proprietários do imóvel para a administração do bem, vez que figurou nos contratos de
locação de fls. 448/453 como procurador e administrador para fins de locação do imóvel.
Ademais, a peça de defesa se limita a sustentar a ciência dos apelados
quanto à transação realizada sobre a posse do bem, sem qualquer comprovação do efetivo
transcurso do prazo prescricional aquisitivo da usucapião na data da realização do negócio,
para a demonstração de sua validade.
Como já observado, ao exame do contrato verifica-se que a alienação
realizada incidente sobre a posse, com promessa de outorga de escritura mediante
usucapião, o que evidentemente induz ao comprador a pré-existência da aquisição da
propriedade pela usucapião que seria o objeto da alienação, não trazendo em seu conteúdo
qualquer ressalva de necessidade de complementação do prazo prescricional na forma do
disposto no artigo 1.243 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1006753-97.2017.8.26.0506
Assim, como bem decidido pelo MM. Juízo a quo, que o ajuizamento
da ação de reintegração de posse pelo titular do domínio caracteriza a hipótese de evicção,
o que possibilita a responsabilização pela indenização nos termos do artigo 447 do Código
Civil, o qual independe de culpa da parte alienante, vez que inexiste qualquer ressalva no
contrato para possibilitar a exclusão de responsabilidade nos termos do artigo 448 do
mesmo codex.
Em relação aos danos passíveis de reparação de danos, a devolução
dos valores efetivamente pagos pelos apelados, ou seja, o preço contratado de R$70.000,00
(setenta mil reais), é efeito necessário para o restabelecimento do status quo ante.
Quanto ao ressarcimento das benfeitorias, não há controvérsia acerca
de sua realização, insurgindo-se os apelantes acerca da efetiva comprovação dos gastos
realizados.
Nesse ponto o recurso comporta parcial acolhimento, vez que a prova
testemunhal produzida nos autos foi eficaz para a comprovação da realização das
benfeitorias e, ainda, ao custo da mão de obra, que foi ressarcida pelo proprietário legitimo
do imóvel.
Contudo, a mera estimativa feita pelas testemunhas não se mostra
suficiente para a fixação do quantum devido pelo ressarcimento dos materiais utilizados
para a realização das benfeitorias, pois a peça inicial restou desacompanha dos necessários
recibos das despesas realizadas, de forma que em razão da comprovação da efetiva
realização das benfeitorias e indenização é devida, contudo a apuração do valor dos
materiais de construção deve ser objeto de apuração em sede de liquidação de sentença.
A alegação de quitação perante terceiro, não se caracteriza como
excludente de responsabilidade dos apelados, vez que o ressarcimento realizado nos autos
da reintegração de posse incidiu tão somente sobre os valores gastos com a mão de obra, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1006753-97.2017.8.26.0506
que impossibilita apenas a cobrança dúplice da referida despesa em face dos apelados, não
se estendendo às despesas realizadas com os materiais utilizados na obra.
Por sua vez, deve ser acolhido o recurso em relação ao ressarcimento
dos valores gastos a título de locação.
Os documentos necessários à comprovação dos fatos alegados, devem
ser apresentados pelas partes no momento oportuno, ou seja, com a petição inicial e com a
contestação, como expressamente previsto no artigo 434 do citado Código.
A apresentação de documentos no curso da demanda é autorizada pelo
artigo 435 do Código de Processo Civil, desde que novos. A hipótese de caracterização dos
documentos como novos está prevista no parágrafo único do referido dispositivo legal,
admitindo a juntada dos documentos “...que se tornaram conhecidos, acessíveis ou
disponíveis após esses atos, cabendo à parte com os produziu comprovar o motivo que a
impediu de juntá-los anteriormente ...”.
Assim, da análise dos documentos apresentados com o recurso de
apelação às fls.341/378, verifica-se que o contrato de locação foi firmado pelos apelados
em 24.04.2017.
De efeito, a inicial foi ajuizada em 06.02.2017, tendo sido proferida
decisão em 20.11.2017 possibilitando às partes a produção de provas, ao que leva à
conclusão que os apelados, no momento processual oportuno os apelados tinham em seu
poder todos os documentos apresentados somente em sede de alegações finais, quando já
findada a instrução processual por expressa decisão proferida em audiência de instrução e
julgamento (fls. 605/606), o que afasta a caracterização destes como novos, observando,
ainda, que os apelantes não apresentaram qualquer justificativa para a juntada tardia dos
documentos, como expressamente previsto no artigo 435, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, acarretando no reconhecimento da intempestividade da apresentação, pelo
que ficam desconsiderados os documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1006753-97.2017.8.26.0506
Assim, em razão da ausência de comprovação válida dos custos com
despesas de alugueres, a pretensão de ressarcimento é improcedente.
Fenômeno interno, o dano moral, em si mesmo, não precisa nem pode
ser provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem
ofensa aos direitos da personalidade, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre
quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as
regras da experiência.
Neste aspecto, evidente a frustação decorrente da perda do imóvel
adquirido, afetando o equilíbrio psíquico e felicidade dos apelantes, assim, e em
observância à teoria do desestímulo e da compensação da vítima, entendo que o quantum
fixado a título de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se
adequado, vez que não se presta a enriquecer a parte autora, mas apenas para aplacar o
sofrimento que vem sendo suportado.
Portanto, em observância à teoria do desestímulo e da compensação da
vítima, o montante fixado, não se mostra exacerbado, possibilitando o cumprimento pela
parte ré, cumprindo sua função pedagógica e punitiva, bem como não representa
enriquecimento injustificado à parte autora, mostrando-se compatível para a reparação dos
danos causados.
Assim, fica parcialmente reformada a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1006753-97.2017.8.26.0506
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso e considerando a
sucumbência mínima da parte apelada, com fundamento no §11, do artigo 85, do Código
de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para
R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1006753-97.2017.8.26.0506
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator